Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AFASTADA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso, aventada pela acusação, se a defesa do acusado interpôs o recurso em sentido estrito no primeiro dia útil subsequente aos feriados de carnaval e, portanto, ainda no prazo legal de cinco dias previsto no artigo 586 do CPP.
2. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
3. Ao contrário do que sustenta a defesa, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu. A absolvição sumária, prevista no art. 415 do Código de Processo Penal, só é possível mediante existência inconteste da causa excludente de ilicitude, o que não ocorreu na hipótese em que a indícios de que o acusado agrediu a vítima de forma violenta, com um golpe de pé de cabra, ocasionado grave lesão na cabeça, que poderia ter culminado na morte do agredido, se este não tivesse sido prontamente socorrido.
4. Baseando-se a sentença de pronúncia na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria e, não havendo provas suficientes da alegada legítima defesa, a excludente deve ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri).
5. “A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”. (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021.
6. Na hipótese, o pedido de afastamento das qualificadoras não merece prosperar, eis que existem indícios de que o crime foi praticado nas circunstâncias descritas na denúncia, ou seja, por motivo fútil e em recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo a questão deve ser submetida ao julgamento dos jurados, já que a exclusão de qualificadora só é viável quando manifestamente improcedente ou dissociada do contexto fático-probatório.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.